Tribunal: STF
Processo: RE 136520
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - ANISTIA - LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO - PRAZO
- CONSIGNATORIA - EFEITO. O AFASTAMENTO DOS ONUS DA MORA SOLVENTE
OCORRE NÃO PELA SIMPLES PROPOSITURA DA DEMANDA CONSIGNATORIA. A TEOR
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 890 E 891 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O
DEVEDOR DESOBRIGA-SE UMA VEZ EFETUADA A CONSIGNAÇÃO, OU SEJA, O
DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA. DATANDO ESTE DE ÉPOCA POSTERIOR AO
PRAZO ASSINADO NO INCISO I DO PAR. 3. DO ARTIGO 47 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, FORCOSO E CONCLUIR PELA
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO FORMULADO, O QUE MAIS SE ROBUSTECE QUANDO O
JUÍZO, DE OFICIO, HAJA DETERMINADO A FEITURA DO DEPOSITO, COGITANDO,
A SEGUIR, DE DATA PARA O RECEBIMENTO PELO CREDOR, OCASIAO EM QUE,
SOMENTE ENTÃO, FOI DEPOSITADA A QUANTIA DEVIDA.